Tribunal: TJDFT
Processo: 0703602-33.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703602-33.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VICTOR AFONSO ROCHA OLIVEIRA, VITORIA DA ROCHA OLIVEIRA, MARIA EDUARDA DA ROCHA OLIVEIRA, MARLENE ALVES DA ROCHA OLIVEIRA, ESPÓLIO DE WALDEMAR MARQUES DE OLIVEIRA APELADO: JOSE FRANCISCO NASCIMENTO DA SILVA D E S P A C H O Intime-se as partes para se manifestarem, no prazo comum de 15 dias úteis, sobre a petição de habilitação como terceiro interessado apresentada por BRUNO ALVES DE OLIVEIRA (ID 33772125). Ademais, intime-se BRUNO ALVES DE OLIVEIRA para esclarecer seu interesse processual, com petição adequada e documentos, no prazo de 10 dias úteis, mormente diante do despacho de ID 32252519, em que foi asseverado: “Importante frisar, por fim, que, no tocante às declarações de ID 31716920 e 31716921, eventual discussão sobre a transferência dos direitos relacionados ao objeto do presente processo e a sucessão voluntária das partes ultrapassa os limites objetivos da lide e não devem serem resolvidos nesse momento processual.” Portanto, esclareça BRUNO ALVES DE OLIVEIRA seu interesse processual dentro dos limites objetivos da presente demanda, juntando, caso queira, documentos relevantes, inclusive que comprovem sua declaração de hipossuficiência econômica, pois incompatível tal pedido com a condição de cessionário de direitos de imóvel no valor de quinhentos mil reais. Após as providências de estilo cabíveis, retornem-se conclusos os autos. Ressalte-se a pendência do cumprimento do despacho de ID 32252519 pelos apelantes, cuja dilação de prazo já foi deferida. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 6 de abril de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator